Tribunal: CARF
Processo: 10340.720039/2024-25
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Débora Fófano dos Santos
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Primeira Câmara da Segunda Seção / Primeira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2026-02-03
Data de publicação: 2026-03-11

Ementa:
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/01/2019 a 31/12/2020
MULTA APLICADA. CARÁTER CONFISCATÓRIO E DESPROPORCIONAL. SÚMULA CARF No 2.
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária.
A aplicação da multa de ofício decorre de dispositivo legal vigente, sendo defeso ao órgão de julgamento administrativo analisar a sua constitucionalidade, matéria da competência exclusiva do Poder Judiciário.
NORMAS PROCESSUAIS. ARGUMENTOS DE DEFESA. INOVAÇÃO EM SEDE DE RECURSO. PRECLUSÃO CONSUMATIVA.
Impõem-se o reconhecimento da preclusão consumativa em relação às causas de pedir não apresentadas na impugnação e veiculadas apenas nas razões recursais.
PARTICIPAÇÃO NOS LUCROS E RESULTADOS. PERIODICIDADE MÁXIMA. DESCUMPRIMENTO. NATUREZA REMUNERATÓRIA DE TODAS AS PARCELAS.
O descumprimento do § 2o do artigo 3o da Lei no 10.101 de 2000 que descreve a vedação do pagamento de qualquer antecipação ou distribuição de valores a título de participação nos lucros ou resultados da empresa em periodicidade inferior a um semestral civil, ou mais de duas vezes no mesmo ano civil, implica incidência de contribuição previdenciária em relação a todos os pagamentos de PLR e não apenas em relação as parcelas excedentes.
PARTICIPAÇÃO NOS LUCROS OU RESULTADOS. LEI No 10.101 DE 2000. ALTERAÇÕES PELA LEI No 14.020 DE 2020. AUSÊNCIA DE RETROATIVIDADE.
Não tem aplicação retroativa as alterações da Lei no 10.101 de 2000 introduzidas pela Lei no 14.020 de 2020, tendo sido objeto de veto presidencial o dispositivo que estabelecia o caráter interpretativo de tais alterações.
PARTICIPAÇÃO NOS LUCROS OU RESULTADOS. ACORDO COLETIVO FIRMADO PELA MATRIZ DA EMPRESA. SINDICATO. BASE TERRITORIAL DIVERSA. EXTENSÃO AOS TRABALHADORES ALOCADOS EM FILIAIS. IMPOSSIBILIDADE.
A extensão do programa de participação nos lucros ou resultados para além do limite territorial de atuação válida do sindicato de trabalhadores que firmou o acordo coletivo significa ausência de participação sindical na negociação coletiva com respeito aos pagamentos realizados aos empregados vinculados a estabelecimento da empresa localizado fora da área de abrangência do sindicato.
PARTICIPAÇÃO NOS LUCROS OU RESULTADOS. DIRETOR NÃO EMPREGADO. SÚMULA CARF No 195.
Os valores pagos aos diretores não empregados a título de participação nos lucros ou nos resultados estão sujeitos à incidência de contribuições previdenciárias.
JURISPRUDÊNCIA ADMINISTRATIVA.
Somente devem ser observados os entendimentos jurisprudenciais para os quais a lei atribua eficácia normativa.
PRODUÇÃO DE PROVAS. MOMENTO PRÓPRIO. JUNTADA DE NOVOS DOCUMENTOS APÓS PRAZO DE DEFESA. REQUISITOS OBRIGATÓRIOS. PRECLUSÃO CONSUMATIVA.
A prova documental deve ser apresentada na impugnação, precluindo o direito de o impugnante fazê-lo em outro momento processual, salvo nas hipóteses taxativamente previstas na legislação vigente.

Inteiro teor:
DO CUM ENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10340.720039/2024-25
ACÓRDÃO
2101-003.602 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
3 de fevereiro de 2026
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
RENAULT DO BRASIL LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/01/2019 a 31/12/2020
MULTA APLICADA. CARÁTER CONFISCATÓRIO E DESPROPORCIONAL.
SÚMULA CARF No 2.
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade
de lei tributária.
A aplicação da multa de ofício decorre de dispositivo legal vigente, sendo
defeso
ao órgão de julgamento administrativo analisar a sua
constitucionalidade, matéria da competência exclusiva do Poder Judiciário.
NORMAS PROCESSUAIS. ARGUMENTOS DE DEFESA. INOVAÇÃO EM SEDE
DE RECURSO. PRECLUSÃO CONSUMATIVA.
Impõem-se o reconhecimento da preclusão consumativa em relação às
causas de pedir não apresentadas na impugnação e veiculadas apenas nas
razões recursais.
PARTICIPAÇÃO NOS LUCROS E RESULTADOS. PERIODICIDADE MÁXIMA.
DESCUMPRIMENTO. NATUREZA REMUNERATÓRIA DE TODAS AS PARCELAS.
O descumprimento do § 2o do artigo 3o da Lei no 10.101 de 2000 que
descreve a vedação do pagamento de qualquer antecipação ou distribuição
de valores a título de participação nos lucros ou resultados da empresa em
periodicidade inferior a um semestral civil, ou mais de duas vezes no
mesmo ano civil, implica incidência de contribuição previdenciária em
relação a todos os pagamentos de PLR e não apenas em relação as parcelas
excedentes.
PARTICIPAÇÃO NOS LUCROS OU RESULTADOS. LEI No 10.101 DE 2000.
ALTERAÇÕES PELA LEI No 14.020 DE 2020. AUSÊNCIA DE RETROATIVIDADE.
Fl. 552
DF CARF MF
Original

DO CUM ENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.602 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10340.720039/2024-25
2
Não tem aplicação retroativa as alterações da Lei no 10.101 de 2000
introduzidas pela Lei no 14.020 de 2020, tendo sido objeto de veto
presidencial o dispositivo que estabelecia o caráter interpretativo de tais
alterações.
PARTICIPAÇÃO NOS LUCROS OU RESULTADOS. ACORDO COLETIVO
FIRMADO PELA MATRIZ DA EMPRESA. SINDICATO. BASE TERRITORIAL
DIVERSA. EXTENSÃO AOS TRABALHADORES ALOCADOS EM FILIAIS.
IMPOSSIBILIDADE.
A extensão do programa de participação nos lucros ou resultados para
além do limite territorial de atuação válida do sindicato de trabalhadores
que firmou o acordo coletivo significa ausência de participação sindical na
negociação coletiva com respeito aos pagamentos realizados aos
empregados vinculados a estabelecimento da empresa localizado fora da
área de abrangência do sindicato.
PARTICIPAÇÃO NOS LUCROS OU RESULTADOS. DIRETOR NÃO EMPREGADO.
SÚMULA CARF No 195.
Os valores pagos aos diretores não empregados a título de participação nos
lucros ou nos resultados estão sujeitos à incidência de contribuições
previdenciárias.
JURISPRUDÊNCIA ADMINISTRATIVA.
Somente devem ser observados os entendimentos jurisprudenciais para os
quais a lei atribua eficácia normativa.
PRODUÇÃO DE PROVAS. MOMENTO PRÓPRIO. JUNTADA DE NOVOS
DOCUMENTOS APÓS PRAZO DE DEFESA. REQUISITOS OBRIGATÓRIOS.
PRECLUSÃO CONSUMATIVA.
A prova documental deve ser apresentada na impugnação, precluindo o
direito de o impugnante fazê-lo em outro momento processual, salvo nas
hipóteses taxativamente previstas na legislação vigente.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado: a) por unanimidade de votos, conhecer
parcialmente do recurso voluntário, não conhecendo das arguições acerca de ofensa a princípios
constitucionais e da exclusão da imposição de multa e de juros de mora sobre os valores pagos a
título de PLR a diretores e conselheiros não empregados; e b) na parte conhecida, por voto de
qualidade, negar-lhe provimento. Vencidos os Conselheiros Roberto Junqueira de Alvarenga Neto,
Fl. 553
DF CARF MF
Original

DO CUM ENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.602 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10340.720039/2024-25
3
Sílvio Lúcio de Oliveira e Ana Carolina da Silva Barbosa, que davam provimento parcial ao recurso,
para que não fossem considerados os valores de pagamentos efetuados pela recorrente a título de
PLR em decorrência de rescisões de contratos de trabalho de empregados.

Assinado Digitalmente
Débora Fófano dos Santos – Relatora

Assinado Digitalmente
Mario Hermes Soares Campos – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Heitor de Souza Lima Junior,
Roberto Junqueira de Alvarenga Neto, Débora Fófano dos Santos, Silvio Lucio de Oliveira Junior,
Ana Carolina da Silva Barbosa, Mario Hermes Soares Campos (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de recurso voluntário (fls. 487/503) interposto contra decisão no acórdão
exarado pela 14a Turma da Delegacia de Julgamento da Receita Federal do Brasil 08 (fls. 423/468),
que julgou a impugnação improcedente, mantendo os créditos tributários formalizados nos Autos
de Infração, abaixo relacionados, lavrados em 25/01/2024, acompanhados do Relatório Fiscal (fls.
34/51) e demonstrativos (fls. 52/127):
 Auto de Infração - CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DA EMPRESA E DO
EMPREGADOR, no montante de R$ 20.619.076,11, já incluídos juros de mora
(calculados até 01/2024) e multa proporcional (passível de redução) referente à
contribuição previdenciária da empresa, correspondente às seguintes infrações
(fls. 02/14):
 PARTICIPAÇÃO NOS LUCROS OU RESULTADOS (PLR) A CONTRIBUINTES
INDIVIDUAIS NÃO OFERECIDA À TRIBUTAÇÃO, no valor principal de R$
4.714,60;
 PLR - PARTICIPAÇÃO NOS LUCROS OU RESULTADOS A EMPREGADOS NÃO
OFERECIDO À TRIBUTAÇÃO, no valor principal de R$ 8.621.130,95 e
 GILRAT SOBRE PLR - PARTICIPAÇÃO NOS LUCROS OU RESULTADOS A
EMPREGADOS NÃO OFERECIDO À TRIBUTAÇÃO, no valor principal de R$
1.213.561,12.
Fl. 554
DF CARF MF
Original

DO CUM ENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.602 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10340.720039/2024-25
4
 Auto de Infração - CONTRIBUIÇÃO PARA OUTRAS ENTIDADES E FUNDOS (SESI,
SENAI, SEBRAE, SALÁRIO-EDUCAÇÃO(FNDE) e INCRA), devidas sobre a
Participação nos Lucros ou Resultados (PLR), no montante de R$ 3.001.461,50,
já incluídos juros de mora (calculados até 01/2024) e multa proporcional
(passível de redução) - (fls. 15/33)
Do Lançamento
Do Relatório Fiscal extraem-se as seguintes informações:
 A fiscalizada realizou o pagamento da PLR sem observância às regras
estabelecidas na legislação que estabeleceu a isenção. As irregularidades
envolvem tanto os pagamentos aos segurados contribuintes individuais como os
pagamentos aos empregados.
 No que diz respeito aos pagamentos realizados aos contribuintes individuais,
conforme conclusão da Solução de Consulta Cosit no 368, de 2014, a isenção
legal não abarca esta categoria de segurados.
 Durante o período fiscalizado, foram constatados pagamentos no eSocial na
categoria “722 Contribuinte Individual – Diretor não Empregado sem FGTS”. Os
pagamentos foram realizados ao diretor Pablo Luis Sibilla, CPF 009.XXX.XXX-75.
 Para os pagamentos realizados aos segurados empregados, constatou as
seguintes irregularidades:
a) sem instrumento de negociação coletiva fixando as regras, mecanismos de
aferição, periodicidade, vigência e demais requisitos da Lei n° 10.101 de
2000 (artigo 2o), para os empregados vinculados aos estabelecimentos
00.XXX.XXX/0002-54 e 00.XXX.XXX/0006-88;
b) realizou mais de 1 (um) pagamento no mesmo trimestre civil,
desobedecendo a regra prevista no artigo 3o, § 2o da Lei no 10.101 de 2000;
c) realizou mais de 2 (dois) pagamentos no mesmo ano civil, infringindo
igualmente a regra prevista no artigo 3o, § 2o da Lei no 10.101 de 2000.
 A autuada foi objeto de fiscalização anterior, onde foram constatadas as
mesmas irregularidades elencadas. O lançamento do crédito tributário ocorreu
no processo administrativo fiscal no 10340.721301/2021-14, com julgamento
que manteve o crédito tributário no âmbito da Delegacia da Receita Federal de
Julgamento (DRJ) e encontra-se pendente de julgamento no Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais (CARF).
 Nos demais estabelecimentos da fiscalizada, localizados na região metropolitana
de Curitiba, considerando haver instrumento de negociação versando sobre o
PLR, a infração ocorreu para os empregados em que houve mais de um
Fl. 555
DF CARF MF
Original

DO CUM ENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.602 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10340.720039/2024-25
5
pagamento no mesmo trimestre civil e/ou mais de dois pagamentos no mesmo
ano civil.
 Sobre os valores das contribuições lançadas de ofício são acrescidos juros de
mora previstos no artigo 61, § 3o da Lei no 9.430 de 1996 e a multa de ofício de
75%, prevista no artigo 44, inciso I, da Lei no 9.430 de 1996, com a redação dada
pelo artigo 14 da Lei no 11.488 de 2007.
Da Impugnação
A contribuinte foi cientificada do lançamento na data de 25/01/2024, por meio de
sua Caixa Postal, considerada seu Domicílio Tributário Eletrônico (DTE) perante a RFB (fl. 232) e
apresentou impugnação em 26/02/2024 (fls. 237/263), acompanhada de documentos (fls.
280/420), com os argumentos sintetizados nos tópicos abaixo:
I. TEMPESTIVIDADE
II. BREVE SÍNTESE FÁTICA
III. PRELIMINARMENTE: NATUREZA JURÍDICA DOS PAGAMENTOS REALIZADOS A
TÍTULO DE “PLR” – DIREITO SOCIAL DE FUNDAMENTO CONSTITUCIONAL –
NORMA DE NÃO-INDICÊNCIA TRIBUTÁRIA DEFINIDA PELA CRFB
IV. RAZÕES PARA O CANCELAMENTO DO AUTO DE INFRAÇÃO
IV.1. Ausência de violação ao § 2° do art. 3° da Lei n° 10.101/2000. Respeito à
periodicidade legal. Observância do ano fiscal de apuração de resultados. Não
descaracterização da natureza da verba.
IV.1.1. Pagamentos relativos a exercícios fiscais distintos. Período de apuração dos
lucros e resultados. Observância ao objetivo da norma de periodicidade prevista
no art. 3o, § 2o, da Lei no 10.101/2000.
IV.1.2 Parcelas pagas na mesma competência
IV.1.3. Pagamentos efetuados a empregados desligados. Súmula 451 do TST.
Pagamentos complementares realizados em virtude de decisão judicial.
IV.2 SUBSIDIARIAMENTE: INCIDÊNCIA DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA
APENAS SOBRE A PARCELA SUPOSTAMENTE EXCEDENTE, EM CASO DE
DESCUMPRIMENTO DA PERIODICIDADE LEGAL.
IV.3. ABRANGÊNCIA DOS ACORDOS COLETIVOS FIRMADOS. EXTENSÃO DOS
ACORDOS FIRMADOS PELA MATRIZ A SUAS FILIAIS.
IV.4. NÃO INCIDÊNCIA DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS SOBRE O
PAGAMENTO DE PLR FEITO AOS CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS
IV.4.1. Imunidade tributária prevista no art. 7o da Constituição Federal
IV.4.2. Subsidiariamente. Exegese do art. 28, §9o, da Lei 8.212/1991.
Fl. 556
DF CARF MF
Original

DO CUM ENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.602 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10340.720039/2024-25
6
IV.4.4. Subsidiariamente: empregado expatriado. Ausência de submissão às
normas previdenciárias brasileiras.
IV.5. SUBSIDIARIAMENTE: NATUREZA CONFISCATÓRIA DA MULTA. OFENSA AOS
PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE, DA PROPORCIONALIDADE E DA ADEQUAÇÃO
V. PEDIDOS
114. Diante do exposto, requer seja a presente Impugnação recebida e
devidamente provida para:
(i) cancelar o Auto de Infração, e extinguir o crédito tributário decorrente do
suposto pagamento de Participação nos Lucros e Resultados em desconformidade
com a legislação;
(ii) além disso, requer seja determinado o cancelamento da multa de 75% sobre o
crédito tributário, prevista no art. 44, I, da Lei no 9.430/96, uma vez que a
penalidade é confiscatória e não observa o princípio da proporcionalidade.
(...)
Da Decisão da DRJ
A 14a Turma/DRJ08, em sessão de 26 de fevereiro de 2025, no acórdão no 108-
045.977 (fls. 423/468), julgou a impugnação improcedente, conforme ementa abaixo reproduzida
(fls. 423/424):
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/02/2019 a 31/12/2020
PARTICIPAÇÃO NOS LUCROS E RESULTADOS. DESCUMPRIMENTO DOS PRECEITOS
LEGAIS. CONSEQUÊNCIA.
O texto constitucional condiciona a desvinculação da parcela paga a título de PLR
da remuneração aos termos da lei. O plano de PLR que não atende aos requisitos
da Lei no 10.101/2000 não goza da isenção previdenciária. O descumprimento de
qualquer dos requisitos legais atrai a incidência da contribuição social
previdenciária sobre a totalidade dos valores pagos a título de PLR.
PARTICIPAÇÃO NOS LUCROS OU RESULTADOS. ALTERAÇÕES DA LEI 10.101/2000
PELA LEI 14.020/2020. AUSÊNCIA DE RETROATIVIDADE.
Não tem aplicação retroativa as alterações da Lei 10.101/2000 introduzidas pela
Lei 14.020/2020, tendo sido objeto de veto presidencial o dispositivo que
estabelecia seu caráter interpretativo.
PARTICIPAÇÃO NOS LUCROS E RESULTADOS. PERIODICIDADE.
É vedado o pagamento de qualquer antecipação ou distribuição de valores a título
de participação de lucros ou resultados da empresa em periodicidade inferior a
um semestre civil, ou mais de duas vezes no mesmo ano civil.
PARTICIPAÇÃO NOS LUCROS E RESULTADOS. BASE TERRITORIAL.
Fl. 557
DF CARF MF
Original

DO CUM ENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.602 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10340.720039/2024-25
7
O Plano de Participação nos Lucros ou Resultados (PLR) da empresa não se aplica
a empregados de categorias e localidades não abrangidas pelos limites de
representação das entidades sindicais, que participaram da negociação.
Impossibilidade de estender a eficácia do acordo coletivo para trabalhadores que
prestam serviços em município que ultrapassa os limites territoriais de
representação da entidade sindical que participou da negociação coletiva.
PARTICIPAÇÃO NO LUCRO. ADMINISTRADORES.
A participação dos diretores não empregados nos lucros e resultados da
Companhia, prevista na Lei no 6.404/1976, sofre a incidência de contribuições
previdenciárias, por caracterizar contraprestação aos serviços prestados, e por
não se enquadrar em nenhuma hipótese de exclusão prevista em lei.
MULTA DE OFÍCIO. PERCENTUAL MÍNIMO DE 75%. ARGUIÇÃO DE VIOLAÇÃO AOS
PRINCÍPIOS DO NÃO CONFISCO, DA RAZOABILIDADE, DA PROPORCIONALIDADE.
CANCELAMENTO OU REDUÇÃO. IMPOSSIBILIDADE.
A multa de 75% (setenta e cinco por cento) é aplicável aos créditos tributários
constituídos de ofício pela autoridade fiscal pela falta ou insuficiência de
recolhimento de tributos, independentemente da ocorrência de dolo ou fraude.
A alegação de que a multa de ofício aplicada, sobre os valores apurados das
contribuições sociais, é confiscatória e viola os princípios da razoabilidade e da
proporcionalidade não pode ser discutida nesta esfera administrativa, pois se
trata de exigência fundada em normas às quais o julgador é vinculado, não lhe
sendo permitido cancelar ou reduzir o valor da multa estabelecida na legislação.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Do Recurso Voluntário
A contribuinte tomou ciência do acórdão em 13/03/2025, por meio de sua Caixa
Postal, considerada seu Domicílio Tributário Eletrônico (DTE) perante a RFB, conforme informação
constante no TERMO DE CIÊNCIA POR ABERTURA DE MENSAGEM DTE INTIMAÇÃO (fl. 483) e
interpôs recurso voluntário em 08/04/2025 (fls. 487/503), no qual reitera os mesmos argumentos
da impugnação, sintetizados nos tópicos abaixo:
I. TEMPESTIVIDADE
II. DOS FATOS
III. DAS RAZÕES PARA A REFORMA DO ACÓRDÃO
III.1. Pagamentos de PLR referentes a períodos distintos. Respeito à periodicidade
da Lei 10.101/00.
III.2. SUBSIDIARIAMENTE. INCIDÊNCIA DAS CONTRIBUIÇÕES APENAS SOBRE AS
PARCELAS EXCEDENTES. Aplicação retroativa das disposições do art. 2o, § 8o, da
Lei 1.101/00.
Fl. 558
DF CARF MF
Original

DO CUM ENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.602 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10340.720039/2024-25
8
III.3. Extensão da eficácia do acordo coletivo firmado pela matriz. Abrangência das
filiais.
III.3. Aplicabilidade do art. 7o, XI, da CRFB/88 a contribuintes individuais. Diretor
não empregado. Afastamento das penalidades.
III.4. SUBSIDIARIAMENTE: Natureza confiscatória da multa. Ofensa aos princípios
da razoabilidade, da proporcionalidade e da adequação.
IV. DOS PEDIDOS
53. Por todo o exposto, a Recorrente requer seja conhecido e provido o presente
Recurso Voluntário para, reformando o acórdão a quo, cancelar o Auto de
Infração e extinguir o crédito tributário decorrente do suposto pagamento de PLR
em desconformidade com a legislação. Subsidiariamente, requer a aplicação
retroativa do art. 2o, § 8o, da Lei 10.101/00; o afastamento das penalidades
referentes aos valores pagos a título de PLR a diretores não empregados, com
base no art. 100, parágrafo único, do CTN; e a redução da multa, com fulcro no
princípio da proporcionalidade.
54. Por fim, pugna a Recorrente pelo direito de provar o alegado por todos os
meios de prova em direito admitidos.
(...)
A Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN) apresentou contrarrazões ao
recurso voluntário interposto pelo contribuinte, com os fundamentos sintetizados nos tópicos a
seguir:
I – Síntese dos fatos
II – Da Participação no Lucro ou Resultados: não atendimento aos requisitos legais
II.1 – Dos critérios para configuração da natureza remuneratória de uma parcela
II.2 – Da Participação no Lucro ou Resultados – previsão constitucional e
infraconstitucional
II.3 – Das exigências legais contidas na Lei 10.101/2000 à época dos fatos
geradores
II.4 – Da imprescindibilidade de participação do sindicato competente
II.5 – Da periodicidade dos pagamentos
III – Dos valores pagos a título de PLR a contribuintes individuais
III.1 – Da jurisprudência do CARF sobre o tema
IV. – Da multa de ofício
V – Do pedido
Diante do exposto, requer a União seja negado provimento ao recurso voluntário,
mantendo-se a decisão recorrida.
Fl. 559
DF CARF MF
Original

DO CUM ENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.602 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10340.720039/2024-25
9
O presente recurso compôs lote sorteado para esta relatora.
É o relatório.

VOTO
Conselheira Débora Fófano dos Santos, Relatora
DA ADMISSIBILIDADE.
O recurso voluntário é tempestivo e ainda que preencha os requisitos de
admissibilidade, todavia deve ser conhecido parcialmente, como se verá a seguir:
DA DELIMITAÇÃO DO LITÍGIO.
No recurso voluntário o Recorrente apresentou, dentre outros, os seguintes
argumentos:
Da Natureza Confiscatória da Multa. Ofensa aos Princípios da Razoabilidade, da
Proporcionalidade e da Adequação.
O Recorrente insurge-se arguindo que a multa de 75% sobre o crédito caracteriza-se
em confisco, vedado pela Constituição Federal nos termos do artigo 150, inciso IV. Por esse
motivo, requer-se a redução da multa a patamar não confiscatório, com base no princípio da
proporcionalidade.
De acordo com a prescrição contida no artigo 142, parágrafo único do Código
Tributário Nacional a atividade administrativa de lançamento é vinculada e obrigatória, sob pena
de responsabilidade funcional. Assim, cumprindo essa determinação a autoridade fiscal, diante da
ocorrência da falta de pagamento do tributo, aplicou a multa no patamar fixado na legislação, de
modo que não há como se deferir o pedido para redução da multa.
Pela pertinência, reproduzo o teor da Súmula CARF no 2, de observância obrigatória
por seus Conselheiros:
Súmula CARF no 2
Aprovada pelo Pleno em 2006
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei
tributária.
Em vista dessas considerações, não pode ser conhecido tal argumento do
Recorrente.
Da Aplicabilidade do Artigo 7o, XI, da CRFB/88 a Contribuintes Individuais. Diretor Não
Empregado. Afastamento das Penalidades.
Solicita, caso não se entenda pela não incidência das contribuições sobre os valores
pagos a título de PLR a diretores empregados, o reconhecimento de que a ora Recorrente, à
Fl. 560
DF CARF MF
Original

DO CUM ENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.602 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10340.720039/2024-25
10
época, seguiu entendimento adotado até mesmo em acórdãos deste Conselho, não podendo,
portanto, ser penalizada por sua interpretação.
Subsidiariamente, requer que, nos termos do artigo 100, parágrafo único, do
CTN1(14), seja excluída a imposição de multa e de juros de mora sobre os valores pago a título de
PLR a diretores e conselheiros não empregados.
Por se tratar de matéria não suscitada e julgada pela instância a quo, está preclusa
na forma do artigo 17 do Decreto no 70.235 de 1972 e, portanto, não deve ser conhecida.
MÉRITO
As questões meritórias giram em torno dos seguintes pontos:
Dos Pagamentos de PLR Referentes a Períodos Distintos e Respeito à Periodicidade da Lei no
10.101 de 2000. Da Incidência das Contribuições Apenas sobre as Parcelas Excedentes. Aplicação
Retroativa das Disposições do Artigo 2o, § 8o da Lei no 10.101 de 2000.
O Recorrente aduz que muitos dos pagamentos realizados dentro de um único
trimestre se referem a programas distintos e a anos fiscais distintos, sendo cediço que o período
de apuração dos lucros e resultados é compreendido de 1o de janeiro a 31 de dezembro2(3) por
isso, distribuiu as parcelas finais apenas após o fechamento do período de apuração, em momento
próximo à primeira parcela do programa do exercício seguinte.
Colaciona jurisprudência do CARF.
Relata que a decisão ora recorrida não chegou sequer a analisar a matéria dos
programas distintos, limitando-se a (i) reproduzir a norma do artigo 3o, § 2o da Lei no 10.101 de
2000; e (ii) dispor que “as disposições contratuais não podem contradizer a lei”. Afirma que, com a
devida vênia, diante de todo o exposto, melhor interpretação é a de que a periodicidade
legalmente definida deve ser observada em relação a cada programa de PLR.
Menciona que, ao contrário do que foi decidido, não houve tentativa de fazer o
contrato se sobressair em relação à lei. Pelo contrário, defende-se que os pagamentos realizados
estão de acordo com a legislação, tendo em vista que não houve pagamento duplicado do mesmo
programa de PLR no mesmo ano civil.
Argumenta que os referidos pagamentos seguiram precisamente as disposições dos
Acordos Coletivos de Trabalho, aos quais foi atribuída força normativa pelo artigo 611 da CLT e

1 (14) CTN. Art. 100. São normas complementares das leis, dos tratados e das convenções internacionais e dos
decretos: I - os atos normativos expedidos pelas autoridades administrativas; II - as decisões dos órgãos singulares ou
coletivos de jurisdição administrativa, a que a lei atribua eficácia normativa; III - as práticas reiteradamente
observadas pelas autoridades administrativas; IV - os convênios que entre si celebrem a União, os Estados, o Distrito
Federal e os Municípios. Parágrafo único. A observância das normas referidas neste artigo exclui a imposição de
penalidades, a cobrança de juros de mora e a atualização do valor monetário da base de cálculo do tributo. (grifos
originais)
2 (3) Vide Lei 9.250/95 e Decreto 9.580/2018 (fl. 490).
Fl. 561
DF CARF MF
Original

DO CUM ENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.602 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10340.720039/2024-25
11
que, por disposição expressa do artigo 611-A, inciso XV, têm prevalência sobre a lei em matéria de
participação nos lucros e resultados.
Por fim, justifica que o restante dos pagamentos que supostamente infringiram a
periodicidade determinada pela Lei no 10.101 de 2000 se refere, na realidade, ao pagamento de
PLR proporcional a empregados desligados ou a pagamentos decorrentes de decisão judicial. Na
planilha fiscal, esses valores esporádicos estão identificados pelas descrições “PPR COMPL PFINAL-
RENAULT” e “PPR COMPL ADIANT RENAULT”.
Subsidiariamente, caso o juízo entenda pela irregularidade da periodicidade dos
pagamentos, ressalta que, com a redação da Lei no 14.020 de 2020, o artigo 2o, § 8o da Lei no
10.101 de 20003 estabelece que a inobservância à periodicidade estabelecida para o pagamento
da PLR invalida apenas os pagamentos excedentes.
Relata que o Fisco e a decisão a quo entenderam que a norma é de aplicação
exclusivamente prospectiva, considerando que o artigo 37 da Lei no 14.020 de 2020, que dispunha
expressamente que os referidos dispositivos eram interpretativos, foi objeto de veto presidencial.
Menciona que não há na lei disposição expressa de que a norma é interpretativa;
porém, o STF já frisou que não é relevante a previsão legal do caráter interpretativo da norma,
mas sim a realidade fática. Se a novel legislação veio para aclarar e esclarecer uma norma anterior
que era dúbia, ineludivelmente, será uma legislação interpretativa.
Conclui afirmando que, sendo a norma indubitavelmente interpretativa, devem
retroagir seus efeitos para que as contribuições sejam cobradas apenas sobre as parcelas que
supostamente excederem o limite máximo de pagamentos, mesmo no período anterior à vigência
da Lei no 14.020 de 2020.
A decisão recorrida deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos, cujos
excertos seguem abaixo reproduzidos (fls. 454/456), com os quais concordo, motivo pelo qual os
utilizo como razões de decidir no presente tópico, tendo em vista a disposição contida no artigo
114, § 12, inciso I do Regimento Interno do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (CARF),
aprovado pela Portaria MF no 1.634, de 21 de dezembro de 2023:
(...)
5.37. A interpretação da empresa, de que os pagamentos não excederam os
limites legais, não procede, uma vez que as disposições contratuais não podem

3 Art. 2o A participação nos lucros ou resultados será objeto de negociação entre a empresa e seus empregados,
mediante um dos procedimentos a seguir descritos, escolhidos pelas partes de comum acordo:
(...)
§ 8o A inobservância à periodicidade estabelecida no § 2o do art. 3o desta Lei invalida exclusivamente os pagamentos
feitos em desacordo com a norma, assim entendidos: (Incluído pela Lei no 14.020, de 2020)
I - os pagamentos excedentes ao segundo, feitos a um mesmo empregado, no mesmo ano civil; e (Incluído pela Lei no
14.020, de 2020)
II - os pagamentos efetuados a um mesmo empregado, em periodicidade inferior a 1 (um) trimestre civil do
pagamento anterior. (Incluído pela Lei no 14.020, de 2020)

Fl. 562
DF CARF MF
Original

DO CUM ENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.602 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10340.720039/2024-25
12
contradizer a lei. O § 2o do artigo 3o da Lei 10.101/2000 impede o pagamento de
PLR em periodicidade inferior a um semestre civil, ou mais de duas vezes ao ano.
5.38. A impugnante assumiu o risco ao constituir sua própria PLR, sem
observância às determinações previstas na legislação, uma vez que esta
estabelece de forma clara a frequência máxima dos pagamentos de PLR, visando
evitar que esses valores sejam utilizados para complementar a remuneração
mensal dos empregados. Inadmissível qualquer argumentação que defenda que
disposições contratuais podem se sobrepor ao disposto em lei.
(...)
5.40. Considerando o período do lançamento e as alegações da Impugnante, cabe
salientar, que a Autoridade Fiscal observou para efeito de tributação o disposto
no art. 32 da Lei 14.020, de 2020, que inseriu o § 8o ao art. 2o da Lei 10.101, de
2000. Colaciona-se trechos do Relatório Fiscal:
5.7. Cabe registrar que o art. 32 da Lei 14.020, de 2020, inseriu o § 8o ao
art. 2o da Lei 10.101, de 2000, conforme abaixo:
[...]
§ 8o A inobservância à periodicidade estabelecida no § 2o do art. 3o desta
Lei invalida exclusivamente os pagamentos feitos em desacordo com a
norma, assim entendidos: Incluído pela Lei no 14.020, de 2020)
I - os pagamentos excedentes ao segundo, feitos a um mesmo empregado,
no mesmo ano civil; e (Incluído pela Lei no 14.020, de 2020)
II - os pagamentos efetuados a um mesmo empregado, em periodicidade
inferior a 1 (um) trimestre civil do pagamento anterior. (Incluído pela Lei no
14.020, de 2020)
[...]
5.8. Ocorre que o art. 32 foi objeto de veto presidencial quando da
promulgação da Lei, em julho de 2020. Posteriormente, em novembro de
2020, o Congresso Nacional derrubou o veto ao art. 32, sendo que a
alteração promovida tem vigência apenas a partir de novembro, e não de
julho de 2020.
5.9. Ademais, o art. 37 da Lei 14.020, de 2020, que pretendeu dar efeito
interpretativo às mudanças promovidas, também foi vetado, porém este
veto não foi derrubado pelo Congresso Nacional. Sendo assim, as mudanças
introduzidas pelo art. 32 têm efeito apenas prospectivo, isto é, valem
apenas para fatos geradores a partir a partir de novembro de 2020.
5.10. Considerando que alguns pagamentos foram realizados nos meses de
novembro e dezembro de 2020, para estes casos foi tributado apenas o
pagamento excedente. Os valores em questão foram excluídos da base de
Fl. 563
DF CARF MF
Original

DO CUM ENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.602 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10340.720039/2024-25
13
cálculo e estão identificados no Anexo III na coluna “Não tributado”,
conforme a seguir:

Mês
Beneficiário
Valor R$
Situação
02/2020
012.572.569-80 11.041,67 Não tributado
08/2020
012.572.569-80
8.500,00 Não tributado
12/2020
012.572.569-80
3.086,39
Tributado
04/2020
050.875.159-40
9.725,30 Não tributado
10/2020
050.875.159-40
9.725,30 Não tributado
11/2020
050.875.159-40
8.361,23
Tributado
04/2020
794.000.519-72
8.051,67 Não tributado
10/2020
794.000.519-72
8.051,67 Não tributado
12/2020
794.000.519-72 11.218,34
Tributado
02/2020
801.262.159-28 11.041,67 Não tributado
08/2020
801.262.159-28
8.500,00 Não tributado
12/2020
801.262.159-28
2.118,00
Tributado
(grifos nossos)
5.41. Portanto, foi devidamente observada pela fiscalização a alteração da lei, que
atende parte do pleito do contribuinte no tocante às competências contempladas
no período fiscalizado. A tributação do período anterior deve ser mantida sobre
todas as parcelas pagas em desacordo com a periodicidade legalmente estipulada,
conforme § 2o do art. 3o da Lei no 10.101/00, posto que em desacordo com a
legislação vigente à época.
5.42. Não se trata de norma expressamente interpretativa, mas de legislação que
inova o ordenamento tratando-se de marco normativo para ocorrências
posteriores a sua alteração. Os fatos geradores ocorreram no interregno de
01/2019 a 12/2020, portanto há período anterior e posterior a alteração, sendo
que a fiscalização considerou essa alteração excluindo parcelas excedentes do
período posterior, conforme acima transcrito.
5.43. Não têm aplicação retroativa as alterações da Lei 10.101/2000 introduzidas
pela Lei 14.020/2020, tendo sido objeto de veto presidencial o dispositivo que
estabelecia seu caráter interpretativo. Tem-se, também, que no art. 39 consta
claramente que a Lei no 14.020 de 06/07/2020, somente entrará em vigor na data
de sua publicação, não contemplando período anterior.
§ 8o A inobservância à periodicidade estabelecida no § 2o do art. 3o desta
Lei invalida exclusivamente os pagamentos feitos em desacordo com a
norma, assim entendidos: (Incluído pela Lei no 14.020, de 2020)
I - os pagamentos excedentes ao segundo, feitos a um mesmo empregado,
no mesmo ano civil; (Incluído pela Lei no 14.020, de 2020)
Fl. 564
DF CARF MF
Original

DO CUM ENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.602 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10340.720039/2024-25
14
II - os pagamentos efetuados a um mesmo empregado, em periodicidade
inferior a 1 (um) trimestre civil do pagamento anterior. (Incluído pela Lei no
14.020, de 2020)
(...)
Art. 39. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
5.44. A aplicação retroativa da Lei no 14.020/20 não se aplica no presente caso,
devendo ser mantida a tributação sobre o período anterior à alteração. Quanto ao
período posterior já foi devidamente observada pela fiscalização a alteração, não
sendo necessário qualquer reforma.
5.45. O descumprimento do § 2o, do art. 3o, da Lei no 10.101/2000, que veda o
pagamento de qualquer antecipação ou distribuição de valores a título de
Participação nos Lucros ou Resultados (PLR) em periodicidade inferior a um
semestre civil, ou mais de duas vezes no mesmo ano civil, implica incidência de
contribuições previdenciárias sobre todos os pagamentos efetuados a esse título
e não apenas sobre as parcelas excedentes. Por conseguinte, afasta-se a
possibilidade de aplicação retroativa da Lei 14.020/2020 com fundamento no
artigo 106, I, do CTN.
5.46. Portanto, nas situações em que se tem fatos geradores anteriores à
publicação da Lei no 14.020, de 2020, como o caso em questão, o
descumprimento da periodicidade mínima do § 2o do art. 3a da Lei no 10.101, de
2000, acarreta a incidência de contribuição previdenciária em relação a todos os
pagamentos a título de PLR, e não apenas para as parcelas excedentes à
periodicidade.
(...)
Em vista dessas considerações, nada a prover.
Da Extensão da Eficácia do Acordo Coletivo Firmado pela Matriz. Abrangência das Filiais.
Insurge-se o Recorrente alegando que não há na legislação de regência (artigos 2o e
3o da Lei no 10.101 de 2000) qualquer menção à necessidade do representante da categoria ou
sindicado estar localizado na base territorial da empresa. Afirma que os requisitos legais sobre a
participação sindical se limitam a exigência de que, no caso de comissão paritária, o sindicato da
categoria dos trabalhadores indique um representante, ou que tal ajuste se dê por meio de
convenção ou acordo coletivo, consoante se observa das disposições do artigo 2o.
Entende que diante da ausência de vedação para que os acordos coletivos firmados
pela matriz se estendam as filiais, inexiste irregularidade apta a descaracterizar a imunidade dos
valores pagos a título de PLR efetuados pelos estabelecimentos 00.XXX.XXX/0002-54 e
00.XXX.XXX/0006-88, não cabendo ao Fisco valorar a participação sindical, mas apenas exercer sua
função de fiscalização, observando se há no caso concreto o cumprimento dos requisitos
expressamente previstos em lei.
Fl. 565
DF CARF MF
Original

DO CUM ENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.602 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10340.720039/2024-25
15
Colaciona jurisprudência do CARF sobre o tema.
Relata que ao estipular tal exigência, o Fiscal estabeleceu critério novo não previsto
na legislação, violando, portanto, o direito fundamental da reserva legal, previsto no artigo 5o,
inciso II e ao princípio da legalidade que deve reger a atividade administrativa, na forma dos
artigos 37 da CRFB/88, e 2o da Lei no 9.784 de 1999, bem como os limites mais estritos da
legalidade tributária, em detrimento dos artigos 150, inciso I da CRFB/1988, 9o, inciso I, e 97,
incisos I a IV e VI do CTN.
Conclui que, ao estender o direito à PLR, não houve qualquer prejuízo aos
trabalhadores lotados em outras localidades, já que os termos do acordo foram avaliados e
ratificados por sindicatos da mesma categoria profissional de notória credibilidade, reiterando
que, ausente vedação à extensão da PLR estipulada pela matriz a suas filiais, mostra-se indevida a
glosa realizada, devendo a cobrança ser extinta também quanto a esse ponto.
Vejamos os fundamentos da decisão recorrida, reproduzidos nos seguintes excertos
(fls. 459/460):
(...)
5.50. Para que se considere a exclusão do salário de contribuição é inaplicável a
extensão de acordo para pagamento de PLR a empregados sem a anuência do
sindicato da base territorial destes, em respeito aos princípios da unicidade
sindical e ao da territorialidade.
5.51. Assim, verifica-se inaceitável a argumentação da impugnante. A base
territorial dos sindicatos é prevista na própria Constituição Federal de 1988, que
assim dispõe:
Constituição Federal
Art. 8o É livre a associação profissional ou sindical, observado o seguinte:
(...)
II - é vedada a criação de mais de uma organização sindical, em qualquer
grau, representativa de categoria profissional ou econômica, na mesma
base territorial, que será definida pelos trabalhadores ou empregadores
interessados, não podendo ser inferior à área de um Município;
5.52. O enquadramento sindical (para fins de aplicação de norma coletiva,
estabilidade, contribuições sindicais, homologações, etc.) deve observar o critério
“local de trabalho”, e não o local da “sede da matriz da empresa”, ou seja, a base
territorial do sindicato é fixada pelo local de prestações de serviços.
5.53. Quem representa os trabalhadores em cada unidade/filial é o sindicato local,
nos termos do artigo 2o da Lei no 10.101/2000, e apesar da liberdade para as
partes escolherem seus membros quando referida lei tratou da comissão (art. 2o,
II), determinou que esta deve ser integrada por um representante do sindicato da
“respectiva categoria”.
Fl. 566
DF CARF MF
Original

DO CUM ENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.602 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10340.720039/2024-25
16
5.54. A principal função do sindicato é justamente a defesa dos direitos e
interesses coletivos ou individuais da categoria, inclusive em questões judiciais ou
administrativas, como consta do artigo 8o, inciso III, da Constituição Federal de
1988, restando claro que os demais trabalhadores não podem aderir ao PLR sem a
participação sindical, ainda que em comissão de representantes, conforme os
ditames da Lei no 10.101/2000.
5.55. A negociação para a participação nos lucros deve ser feita entre a empresa e
seus empregados, mediante procedimentos específicos, os quais não incluem a
possibilidade de estender os benefícios a empregados não abrangidos pelo
sindicato signatário. Resta evidente nos autos que os pagamentos realizados
como PLR não estão em conformidade com o disposto no artigo 2o da Lei no
10.101/00, o que os caracteriza como remuneração.
5.56. Assim, os Acordos de PLR firmados por entidade sindical que não tem
legitimidade para representar os interesses dos empregados das filiais CNPJ:
00.XXX.XXX/0002-54 e CNPJ: 00.XXX.XXX/0006- 88, configura uma irregularidade
em relação a Lei 10.101/00 em razão da ausência de participação de sindicato da
base territorial dos trabalhadores em questão.
5.57. A inobservância pela Impugnante de norma prevista na Lei 10.101/00 não
autoriza a aplicação do art. 28, § 9, alínea “j”, da Lei 8.212/91 e, portanto, os
pagamentos efetuados a título de PLR devem integrar o salário de contribuição,
conforme previsto no artigo 28, inciso I, da Lei 8.212/91.
(...)
A despeito da participação da entidade sindical dos empregados na negociação para
o pagamento de PLR, assim estabelece o artigo 2o da Lei no 10.101 de 2000:
Art. 2o A participação nos lucros ou resultados será objeto de negociação entre a
empresa e seus empregados, mediante um dos procedimentos a seguir descritos,
escolhidos pelas partes de comum acordo:
I - comissão paritária escolhida pelas partes, integrada, também, por um
representante indicado pelo sindicato da respectiva categoria; (Redação dada
pela Lei no 12.832, de 2013) (Produção de efeito)
II - convenção ou acordo coletivo.
(...)
Da reprodução acima extrai-se que a PLR será objeto de negociação entre a
empresa e os empregados e que tal negociação deverá ser realizada mediante comissão paritária
ou convenção / acordo coletivo.
No caso em análise, cada um dos sindicatos envolvidos na negociação para
pagamento da PLR possui uma área territorial específica de abrangência, o que torna injustificável
a extensão do acordão a empregados de regiões não abrangidas pelos sindicatos signatários,
sendo nessa linha a decisão recorrida.
Fl. 567
DF CARF MF
Original

DO CUM ENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.602 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10340.720039/2024-25
17
Ao se aceitar a extensão dos acordos a empregados de regiões não abrangidas pelos
sindicatos signatários, estar-se-á aceitando que empregados recebam valores a título de PLR sem
que os sindicatos, ao qual estejam filiados, tenham participado efetivamente da negociação, o que
viola o regramento protetivo do direito em tela.
Sobre a base territorial do sindicato, assim estabelece o artigo 520 da CTL4:
Art. 520. Reconhecida como sindicato a associação profissional, ser-Ihe-á
expedida carta de reconhecimento, assinada pelo ministro do Trabalho, Indústria
e Comércio, na qual será especificada a representação econômica ou profissional
conferida e mencionada a base territorial outorgada.
(...)
Destaca-se, ainda, que os próprios acordos coletivos firmados entre a empresa e as
entidades sindicais estabeleceram, expressamente, a sua abrangência territorial, como se vê no
seguinte excerto do Relatório Fiscal (fls. 42/43):
(...)
4.2. Em relação ao solicitado no item 7 do TIPF, o Fiscalizado solicitou prorrogação
de prazo em duas oportunidades, sendo que a primeira foi deferida
expressamente. Considerando que os valores pagos puderam ser apurados no
eSocial e confirmados na Declaração do Imposto de Renda Retido na Fonte (DIRF),
tornou-se prescindível para a conclusão da fiscalização a apresentação da planilha
solicitada no citado item. Já em relação ao item 6 do TIPF, foram apresentados os
seguintes Acordos Coletivos:
• Acordo Coletivo de Trabalho 2018/2020: acordo celebrado com o Sindicato dos
Trabalhadores nas Indústrias Metalúrgicas, de Máquinas, Mecânicas e de Material
Elétrico da Grande Curitiba, com vigência no período de 1o de setembro de 2018 a
31 de agosto de 2020;
• Acordo Coletivo de Trabalho 2020/2022: acordo celebrado com o Sindicato dos
Trabalhadores nas Indústrias Metalúrgicas, de Máquinas, Mecânicas e de Material
Elétrico da Grande Curitiba, com vigência no período de 1o de setembro de 2020 a
31 de agosto de 2022;
4.3. Importante destacar a Cláusula Segunda dos referidos acordos, que trata de
sua abrangência territorial5:
CLÁUSULA SEGUNDA – ABRANGÊNCIA
O presente Acordo Coletivo de Trabalho, aplicável no âmbito da(s)
empresa(s) acordante(s), abrangerá a(s) categoria(s) trabalhadores nas

4 DECRETO-LEI No 5.452, DE 1o DE MAIO DE 1943. Aprova a Consolidação das Leis do Trabalho.
5 ACORDO COLETIVO DE TRABALHO 2018/2020 (fl. 162) e ACORDO COLETIVO DE TRABALHO 2020/2022 (fl. 188)
celebrados com o SINDICATO DOS TRAB. IND. MET. MAQ. MEC MAT. ELETR. DE VEIC. AUTOMOTORES, DE AUTOPECAS
COMP. E PARTES PARA VEIC. AUTOMOTORES DA GRANDE CURITIBA.
Fl. 568
DF CARF MF
Original

DO CUM ENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.602 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10340.720039/2024-25
18
indústrias metalúrgicas, mecânicas e de material elétrico, com abrangência
territorial em Curitiba/PR, Quatro Barras/PR e São José Dos Pinhais/PR.
(...)
Logo, não se trata de mero rigor interpretativo, mas sim de proteção ao direito dos
empregados no sentido de que a representação sindical a que estão vinculados participe
efetivamente da negociação para pagamento da PLR.
Ao efetivar pagamento aos empregados de determinada filial sem a existência de
acordo naquela base, forçoso reconhecer que o Recorrente descumpriu o artigo 2o da Lei no
10.101 de 2000 e, portanto, é de se reconhecer que o pagamento foi efetuado em dissonância
com a lei que rege a matéria.
Não se pode acatar qualquer argumentação de que a existência de acordo na matriz
supriria a a exigência legal, posto que devem ser observadas regras básicas em matéria trabalhista
e sindical, qual seja, a observância do princípio da unicidade sindical, onde o sindicato da base
territorial é o legítimo representante dos trabalhadores situados na referida base.
Sendo assim, não há como ser acolhido o argumento de defesa em relação à
extensão dos acordos à empregados situados fora da abrangência territorial dos sindicatos
signatários.
Da Aplicabilidade do Artigo 7o, XI da CRFB/88 a Contribuintes Individuais. Diretor Não
Empregado.
O Recorrente pede que, aplicando-se adequadamente o artigo 7o, inciso XI da
CRFB/886 a todos os trabalhadores – e não apenas os empregados –, seja reconhecida a não
incidência das contribuições sobre os valores pagos aos diretores não empregados a título de PLR.
No recurso voluntário o Recorrente repisa o mesmo argumento apresentado na
impugnação, de modo que a decisão recorrida deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos,
abaixo reproduzidos (fls. 463/464):
(...)
5.65. Insiste a Impugnante que a PLR, tratando-se de imunidade, é norma que
busca assegurar valores garantidos na Constituição, devendo ser interpretada de
forma abrangente, ou seja, por cuidar de direito dos trabalhadores abrange não
só os segurados empregados, mas também os contribuintes individuais.
5.66. A imunidade suscitada pela Impugnante foi trazida como questão preliminar
e já foi exaustivamente apreciada no início do voto. Nada há que se acrescentar

6 CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL DE 1988.
Art. 7o São direitos dos trabalhadores urbanos e rurais, além de outros que visem à melhoria de sua condição social:
(...)
XI - participação nos lucros, ou resultados, desvinculada da remuneração, e, excepcionalmente, participação na gestão
da empresa, conforme definido em lei;
(...)
Fl. 569
DF CARF MF
Original

DO CUM ENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.602 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10340.720039/2024-25
19
aqui. Assim, em se tratando de norma isentiva, por ser expressa, não tem
aplicabilidade quanto ao segurado contribuinte individual (administrador).
5.67. Argumenta ainda que se por um lado os trabalhadores com vínculo
empregatício possuem seus requisitos listados pela Lei no 10.101/00, os diretores
não-empregados e conselheiros, contribuintes individuais, têm seus pressupostos
regulados pela Lei no 6.404/76, disciplinando em seu art. 152 a participação nos
lucros e resultados distribuída a administradores e trazendo os requisitos.
5.68. Considerando tal argumento, tem-se que no julgamento do RE no 398.284, o
STF reconheceu que somente a partir da edição da MP no 794/1994, convertida
na Lei no 10.101/2000, a PLR deixou de integrar a base de cálculo das
contribuições previdenciárias, entendendo dessa maneira que não existia lei
desvinculando a PLR da remuneração antes do advento da Medida Provisória no
794/94, o que afasta a tese de que a Lei no 6.404/76 também serviria a esse fim.
5.69. A Súmula CARF 195, publicada em 27/06/2024, pacificou o entendimento a
respeito do tema no âmbito administrativo, consagrando o entendimento aqui
apresentado nos seguintes termos:
Súmula CARF 195:
Os valores pagos aos diretores não empregados a título de participação nos
lucros ou nos resultados estão sujeitos à incidência de contribuições
previdenciárias.
5.70. Dessa forma, desnecessário averiguar o descumprimento dos requisitos
previstos na Lei no 10.101/2000, pois, a PLR paga a diretores não empregados por
si só está sujeita à incidência de contribuições previdenciárias.
5.71. As remunerações a diretores não empregados estão sujeitas a serem
tributadas para custeio da seguridade social, ou seja, como contribuição já
prevista no art. 195, I, a, da CF, capaz de instituição mediante lei ordinária. No
tocante a diferenciação, imprescindível a clara distinção entre a definição legal de
salário de contribuição para as espécies de segurados envolvidos, empregados e
contribuintes individuais, conforme dispositivos acima colacionados.
5.72. Quanto às disposições constantes da Lei no 6.404/76, restringem-se estas
unicamente a impor limites acerca da faculdade que detém a companhia de
atribuir participação nos lucros aos administradores, não tendo o condão de
determinar qualquer tratamento tributário a ser dado a tais verbas. Ressalte-se,
ainda, conforme exposto, que tal previsão legal nada tem a ver com o contido no
art. 7o, XI, do texto constitucional.
5.73. Importante mencionar ainda, no âmbito administrativo, a pacificação de
eventual controvérsia na ementa da SC Cosit no 368/2014, trazida pela
Fiscalização em seu Relatório Fiscal, transcrita acima.
5.74. Os argumentos da Impugnante não se sustentam diante das disposições
legais que regem a matéria, considerando a legislação de regência relacionada aos
Fl. 570
DF CARF MF
Original

DO CUM ENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.602 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10340.720039/2024-25
20
contribuintes individuais, que não pode ser desvirtuada para forçar o mesmo
tratamento concernente aos empregados.
(...)
A matéria não comporta maiores discussões como foi bem pontuado pelo juízo a
quo, uma vez que é objeto da Súmula CARF no 195, de observância obrigatória por parte de seus
membros:
Súmula CARF no 195
Aprovada pela 2a Turma da CSRF em sessão de 21/06/2024 – vigência em
27/06/2024
Os valores pagos aos diretores não empregados a título de participação nos lucros
ou nos resultados estão sujeitos à incidência de contribuições previdenciárias.
Nada a prover neste tópico.
Da Jurisprudência e Decisões Administrativas.
No que concerne à interpretação da legislação e aos entendimentos
jurisprudenciais indicados pela Recorrente, nos termos do artigo 100 do Código Tributário
Nacional (CTN), somente devem ser observados os atos para os quais a lei atribua eficácia
normativa, o que não se aplica ao presente caso.
Do Direito de Provar o Alegado por Todos os Meios de Prova em Direito Admitidos.
O Recorrente pugna pelo direito de provar o alegado por todos os meios de prova
em direito admitidos.
Nos termos do disposto no artigo 16 do Decreto n° 70.235 de 6 de março de 19727 é
ônus do contribuinte apresentar os motivos de fato e direito em que se fundamenta sua defesa, os

7 DECRETO No 70.235, DE 6 DE MARÇO DE 1972. Dispõe sobre o processo administrativo fiscal, e dá outras
providências.
Art. 16. A impugnação mencionará:
I - a autoridade julgadora a quem é dirigida;
II - a qualificação do impugnante;
III - os motivos de fato e de direito em que se fundamenta, os pontos de discordância e as razões e provas que
possuir; (Redação dada pela Lei no 8.748, de 1993)
IV - as diligências, ou perícias que o impugnante pretenda sejam efetuadas, expostos os motivos que as justifiquem,
com a formulação dos quesitos referentes aos exames desejados, assim como, no caso de perícia , o nome, o endereço
e a qualificação profissional do seu perito. (Redação dada pela Lei no 8.748, de 1993)
V - se a matéria impugnada foi submetida à apreciação judicial, devendo ser juntada cópia da petição. (Incluído pela
Lei no 11.196, de 2005)
§ 1o Considerar-se-á não formulado o pedido de diligência ou perícia que deixar de atender aos requisitos previstos no
inciso IV do art. 16. (Redação dada pela Lei no 8.748, de 1993)
§ 2o É defeso ao impugnante, ou a seu representante legal, empregar expressões injuriosas nos escritos apresentados
no processo, cabendo ao julgador, de ofício ou a requerimento do ofendido, mandar riscá -las. (Redação dada pela Lei
no 8.748, de 1993)
§ 3o Quando o impugnante alegar direito municipal, estadual ou estrangeiro, provar-lhe-á o teor e a vigência, se assim
o determinar o julgador. (Incluído pela Lei no 8.748, de 1993)
Fl. 571
DF CARF MF
Original

DO CUM ENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.602 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10340.720039/2024-25
21
pontos e as razões e provas que possuir, bem como as diligências e perícias que pretende que
sejam efetuadas, sob pena de se considerar não impugnada a matéria não expressamente
contestada, configurando a preclusão consumativa, conforme previsto nos artigos 16, inciso III e
17 do Decreto no 70.235 de 1972, que regula o processo administrativo-fiscal.
A prova documental será apresentada na impugnação precluindo o direito do
impugnante de fazê-lo em outro momento processual, salvo se presente alguma das
circunstâncias previstas em suas alíneas "a" a "c" do § 4o, o que não é o caso nos presentes autos.
Portanto, não há como ser acatado o pedido de juntada posterior de documentos.
Conclusão
Por todo o exposto e por tudo mais que consta dos autos, vota-se em conhecer
parcialmente do recurso voluntário, não conhecendo das arguições acerca da: (i) natureza
confiscatória da multa e da ofensa aos princípios constitucionais e (ii) exclusão da imposição de
multa e de juros de mora sobre os valores pago a título de PLR a diretores e conselheiros não
empregados, nos termos do artigo 100, parágrafo único do CTN; na parte conhecida em negar-lhe
provimento.
Assinado Digitalmente
Débora Fófano dos Santos

§ 4o A prova documental será apresentada na impugnação, precluindo o direito de o impugnante fazê-lo em outro
momento processual, a menos que: (Redação dada pela Lei no 9.532, de 1997) (Produção de efeito)
a) fique demonstrada a impossibilidade de sua apresentação oportuna, por motivo de força maior; (Redação dada
pela Lei no 9.532, de 1997) (Produção de efeito)
b) refira-se a fato ou a direito superveniente; (Redação dada pela Lei no 9.532, de 1997) (Produção de efeito)
c) destine-se a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas aos autos. (Redação dada pela Lei no 9.532, de
1997) (Produção de efeito)
§ 5o A juntada de documentos após a impugnação deverá ser requerida à autoridade julgadora, mediante petição em
que se demonstre, com fundamentos, a ocorrência de uma das condições previstas nas alíneas do parágrafo
anterior. (Redação dada pela Lei no 9.532, de 1997) (Produção de efeito)
§ 6o Caso já tenha sido proferida a decisão, os documentos apresentados permanecerão nos autos para, se for
interposto recurso, serem apreciados pela autoridade julgadora de segunda instância. (Redação dada pela Lei no
9.532, de 1997) (Produção de efeito)
Art. 17. Considerar-se-á não impugnada a matéria que não tenha sido expressamente contestada pelo
impugnante. (Redação dada pela Lei no 9.532, de 1997) (Produção de efeito)

Fl. 572
DF CARF MF
Original